Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719764-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JORGE AMAURY MAIA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: ANA LAURA DO COUTO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0718876-55.2021.8.07.0001, ajuizada por JORGE AMAURY MAIA NUNES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré/agravante autorize e suporte todos os custos inerentes ao tratamento do requerente, com a utilização da oxigenação por membrana extracorpórea – ECMO, junto ao hospital em que o mesmo se encontra internado - HOSPITAL BRASÍLIA -, nos termos prescritos pelo médico assistente da parte autora. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o plano de saúde da contratado não prevê cobertura para o procedimento prescrito. Assevera que o tratamento de procedimento com o uso de ECMO não consta no rol da ANS. Afirma que não há probabilidade do direito, visto não haver cobertura contratual ou legal, ocorrendo, ainda, risco de perigo inverso. Requer, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Necessário observar que, no caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes está acobertada pelo manto do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, do CDC), e nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Nessa quadra, a Lei n. 9.656/95 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, criando, no art. 10, § 4o, na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. Desta feita, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Ademais, compete ao médico responsável por acompanhar o paciente definir quais as formas de diagnóstico e de tratamento indicados para a enfermidade. No caso, o autor/agravado foi diagnosticado com COVID-19 (SARS-CoV-2), com rápida evolução e internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tendo sido submetido ao procedimento de intubação, mas apesar da utilização da prona (posição para melhora da relação pulmonar) e dos medicamentos bloqueadores neuromusculares, não apresentou melhora, ficando em estado gravíssimo, tendo sido imediatamente indicado o procedimento de instalação do suporte Oxigenação por Membrana Extracorpórea – ECMO (ID. 93702943 e 93705748 processo de origem). Verifica-se, ainda, que a procedimento foi requerido em caráter de urgência, tendo em vista a possibilidade de agravamento da situação clínica do paciente. A submissão do autor/agravado ao procedimento ECMO indicado mostra-se essencial para sua sobrevivência, sendo a última via disponível para a preservação da sua saúde. Também não se verifica a irreversibilidade da medida, visto ser de cunho estritamente financeiro, sendo possível o ressarcimento dos valores despendidos caso não comprovados, no decorrer do processo, o direito vindicado. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso, restando indeferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora